Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-74.2025.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001344-74.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SANDRIN GIROTTO - CPF: 924.766.191-91 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso a fim de reduzir o quantum indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais), que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Embora seja um atraso expressivo para chegada ao destino final, a cia aérea comprovou que forneceu assistência material, inclusive hospedagem. A par disso, a autora não comprovou o evento que teria sido o motivo da viagem. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING/CANCELAMENTO - ATRASO SUPERIOR A 30 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING NÃO REFUTADA. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 30 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS
S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

3.

Inaplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme precedente do STJ (AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

4.

No caso, a autora adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá – Fortaleza, com embarque previsto para o dia 14/01/2025, no voo LA3269.

5.

Afirma que foi
impedida
de embarcar no referido voo, sendo reacomodada no voo LA4656, o qual também foi
cancelado
. Em seguida, foi novamente realocada, mas, conforme alegado
, impedida de embarcar na conexão
LA3324, sendo por fim reacomodada em novo voo, chegando ao destino final com
30 HORAS DE ATRASO
em relação ao horário originalmente contratado.

6.

A autora sustenta que os voos nos quais foi impedida de embarcar foram operados normalmente, conforme demonstrado nos autos, o que indicaria a ocorrência de overbooking.

7.

A companhia aérea, em contestação, limitou-se a alegar que o voo LA4656 foi cancelado por manutenção não programada, não apresentando qualquer justificativa quanto aos demais impedimentos de embarque.

8.

Problemas técnicos e operacionais, como manutenção não programada, configuram fortuito interno, inerente à atividade da empresa aérea, não afastando a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

9.

A prática de overbooking configura conduta abusiva, pois consiste na venda de passagens em quantidade superior à capacidade da aeronave. Tal prática impõe à companhia aérea o dever de compensar o passageiro prejudicado, nos termos dos arts. 23 e 24 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

10.

O atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025; N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

11.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando o atraso de 30 horas, a sucessão de falhas na reacomodação e a possível prática de overbooking, circunstâncias que agravaram os transtornos experimentados pela passageira.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e
desprovido.

14.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING/CANCELAMENTO - ATRASO SUPERIOR A 30 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O caso versa sobre overbooking/cancelamento de voo cuja reacomodação desagua em atraso superior a 30 horas para chegada ao destino final.

2.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.

A pretensão recursal é da reclamada para que seja afastada a condenação; subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

4.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

5.

Entendo escorreita a sentença que condenou a reclamada à reparação dos danos causados à autora.

6.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator por entender que valor fixado à titulo de dano moral que se mostra elevado.

7.

Em que pese tenha havido expressiva demora para chegada ao destino final, a reclamada comprovou o fornecimento de assistência material, inclusive com disponibilização de hospedagem.

8.

Ademais, o compromisso que a autora alega ter perdido na cidade de destino em razão do atraso do voo, não restou comprovado, seja pela apresentação do cronograma ou qualquer outro documento hábil, sendo que apenas o pagamento de inscrição não comprova que houve prejuízo ao cronograma que não veio aos autos.

9.

A fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, deve o valor fixado a título de danos morais ser minorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), que está dentro dos parâmetros aplicados por esta Turma em casos semelhantes.

10.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório para o montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025